Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712007-48.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX BRAGA DE QUEIROS OLIVEIRA, MANUELA OLIVEIRA RAMOS APELADO: CARLOS BRAGA QUEIROS DE OLIVEIRA, WELLINGTON BRAGA DE QUEIROS OLIVEIRA, CRISTIANE BRAGA DE QUEIROZ OLIVEIRA DESPACHO Nomeio Curador Especial a Carlos Braga Queiros de Oliveira em virtude da colisão de interesses, cuja função será exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos do art. 72, inc. I, do Código de Processo Civil. A Defensoria Pública do Distrito Federal exerce a função na ação de inventário (processo n. 0711491-62.2022.8.07.0020, id 139787909). Encaminhem-se os autos à Curadoria Especial após o cadastramento. Intimem-se Alex Braga de Queiros Oliveira, Manuela Oliveira Ramos, Cristiane Braga de Queiroz Oliveira, Carlos Braga Queiros de Oliveira e Wellington Braga de Queiros Oliveira para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias (id 58484238, 58484247 e 58484256). Venham conclusos para apreciação dos requerimentos e resolução de eventuais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator